Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-59.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731690-59.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JOHNNY ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §§2o, II E 2o-A, I, CP. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO: PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONDUTA SOCIAL AVALIADA NEGATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA A PRIMEIRA FASE. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DE PROVA PARA A CAUSA DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há falar em ilicitude da busca e apreensão na residência do réu e consequente nulidade do acervo probatório dela derivado se, além da entrada dos policiais ter sido autorizada, havia fundadas razões para a busca domiciliar, consubstanciadas em fortes indícios do crime de roubo por ele praticado. 2. Nos crimes praticados contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de alto valor probatório. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do roubo, inaplicável o princípio do in dubio pro reo, com consequente absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4. Conquanto a conduta social não possa ser examinada apenas com base no histórico criminal do réu, a jurisprudência do c. STJ (AgRg no HC 556.444) e deste e. TJDFT vem admitindo valoração negativa dessa circunstância na hipótese de o acusado cometer nova infração penal durante o cumprimento de prisão domiciliar por delito diverso, pois constitui motivo suficiente para demonstrar o desajuste de sua conduta no meio em que vive. 5. Conforme entendimento já consagrado pelo c. STJ, é possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena, o deslocamento de uma delas (no caso, o concurso de agentes) para justificar o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria. (HC 312.443/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 01/10/2015, DJe 27/10/2015). 6. As declarações firmes das três vítimas no sentido de que o crime foi praticado com o emprego de arma de fogo pelo agente para subtrair os seus pertences são suficientes para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do CP, de modo que não é necessário que a arma utilizada na conduta delitiva seja apreendida e periciada. 7. É desnecessária a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento quando restar demonstrada por outros meios o seu emprego. Além disso, a sua potencialidade ofensiva é presumida, cabendo à Defesa, se for o caso, comprovar a sua ineficiência. 8. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 71, 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal; 244 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória diante da nulidade da busca domiciliar. Aduz que não houve prévio consentimento para entrada dos agentes policiais e não ocorria situação flagrancial que indicasse a prática de crime no interior da residência para justificar a entrada forçada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 71, 157, §§2o, inciso II, e 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal; 244 e 386, inciso VII, estes do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “Não há falar em ilicitude da busca e apreensão na residência do réu e consequente nulidade do acervo probatório dela derivado se, além da entrada dos policiais ter sido autorizada, havia fundadas razões para a busca domiciliar, consubstanciadas em fortes indícios do crime de roubo por ele praticado” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que "atestada pelo Tribunal a quo, mediante fundamentação idônea, a existência de elementos de prova suficientes para a condenação, não há como acolher a tese defensiva de absolvição sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ." (AgRg no AREsp n. 2.223.080/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010